Tribunal: TJSP
Processo: 2032233-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Alegação de demora do d. Juízo das Execuções na elaboração de cálculo de liquidação de penas – Informações judiciais no sentido de que foram tomadas providências no sentido de ser encaminhado ao r. juízo o expediente relativo às execuções faltantes, para atualização de cálculos de penas e definição do regime inicial de cumprimento de pena corporal do paciente –

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Alegação de demora do d. Juízo das Execuções na elaboração de cálculo de liquidação de penas – Informações judiciais no sentido de que foram tomadas providências no sentido de ser encaminhado ao r. juízo o expediente relativo às execuções faltantes, para atualização de cálculos de penas e definição do regime inicial de cumprimento de pena corporal do paciente – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.